Tribunal: TJDFT
Processo: 0011231-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011231-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 51246295, o exequente anuiu com os valores apurados nas planilhas de cálculo de ID: 50767990. O Distrito Federal informou concordar com os valores (ID: 53034454). No que tange ao modo de pagamento do crédito, os embargos à execução PJE 0017132- 89.2009.8.07.000, transitaram em julgado (9/9/2020 - ID 19624734)) sem definir o teto máximo para o pagamento via RPV. Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 50767990, sua homologação é medida que se impõe. Quanto ao destaque da verba contratual, por ser o contrato de honorários da entidade de classe com seus advogados anterior a vigência do §7o do art. 22 do Estatuto da OAB (5 de outubro de 2018), é imprescindível a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários sobre o montante da condenação, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema repetitivo 1.175. Assim, em estrita observância ao precedente, concedo ao causídico o prazo de 30 (trinta) dias úteis para carrear aos autos os contratos individuais. Transcorrido o prazo sem que sejam colacionadas as autorizações dos titulares dos créditos, as ordens de pagamento serão expedidas em benefício dos substituídos, considerando o valor integral. Brasília, 8 de novembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador